Tribunal: TJSP
Processo: 1001100-22.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SOCIEDADE COOPERATIVA – PEDIDO DE COOPERADA DE EXCLUSÃO DA COOPERATIVA – COOPERATIVA QUE JÁ SE ENCONTRA EXTINTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - Alegação de falsificação de assinatura nos atos constitutivos da cooperativa ré - Caso em que, no momento processual adequado, a autora não requereu qualquer prova para demonstrar a alegação de falsidade da assinatura - Expressa manifestação da

Ementa:
SOCIEDADE COOPERATIVA – PEDIDO DE COOPERADA DE EXCLUSÃO DA COOPERATIVA – COOPERATIVA QUE JÁ SE ENCONTRA EXTINTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - Alegação de falsificação de assinatura nos atos constitutivos da cooperativa ré - Caso em que, no momento processual adequado, a autora não requereu qualquer prova para demonstrar a alegação de falsidade da assinatura - Expressa manifestação da apelante de que não desejava produzir outras provas - Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito - Ônus da prova que compete à autora, por força do art. 373, I, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001100-22.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BARBARA
APARECIDA ALVES CASSONE, são apelados CORPUSCOOP - COOPERATIVA DE
TRAB DOS PROF DOS CENTROS e ROSIMEIRE AUGUSTO MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001100-22.2018.8.26.0008 -Voto no 24629
2
VOTO No 24629
APELAÇÃO No 1001100-22.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL FR TATUAPÉ)
APELANTE: BARBARA APARECIDA ALVES CASSONE
APELADAS: CORPUSCOOP - COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF
DOS CENTROS E ROSIMEIRE AUGUSTO MESSIAS
JUIZ: Dra. MÁRCIA CARDOSO
SOCIEDADE COOPERATIVA
PEDIDO DE
COOPERADA
DE
EXCLUSÃO
DA
COOPERATIVA
COOPERATIVA QUE JÁ SE
ENCONTRA
EXTINTA

AUSÊNCIA
DE
INTERESSE PROCESSUAL - Alegação de
falsificação
de
assinatura
nos
atos
constitutivos da cooperativa ré - Caso em
que, no momento processual adequado, a
autora não requereu qualquer prova para
demonstrar a alegação de falsidade da
assinatura - Expressa manifestação da
apelante de que não desejava produzir
outras
provas
-
Autora
que
não
se
desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito - Ônus da prova
que compete à autora, por força do art.
373, I, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
BARBARA
APARECIDA ALVES CASSONE contra CORPUSCOOP - COOPERATIVA DE
TRAB DOS PROF DOS CENTROS, objetivando a exclusão de seu nome
dos quadros da referida cooperativa.
Sobreveio sentença de extinção sem resolução
de mérito, cujo relatório se adota, sob o fundamento de que no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001100-22.2018.8.26.0008 -Voto no 24629
3
da lide a Cooperativa ré foi extinta, tendo havido a perda superveniente
do interesse processual; que a representante e presidente da referida
cooperativa, Sra. ROSIMEIRE AUGUSTO MESSIAS, deveria figurar no
polo passivo. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento da
verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida (fls. 176/179).
Inconformada,
a
autora
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que foi consta uma assinatura falsa, em seu
nome, na lista de associados apresentada para a fundação da
cooperativa ré; que perdeu a chance de receber o Seguro-desemprego
em tempo hábil, diante da falsa informação de ser cooperada; que
almeja obter a “declaração de ausência de relação entre as partes para
que possa perseguir seus direitos em outras lides de competência
trabalhista, (...)” (fls. 181/187).

Recurso processado e respondido (fls. 219/225).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que
BARBARA
APARECIDA ALVES CASSONE propôs a presente demanda contra
CORPUSCOOP - COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF DOS CENTROS,
almejando a exclusão de seu nome dos quadros associativos da ré.
Diz que, ao solicitar seguro desemprego junto ao
Ministério do Trabalho, foi informada sobre a sua participação como
diretora associada da referida sociedade ré CORPUSCOOP desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001100-22.2018.8.26.0008 -Voto no 24629
4
21/11/2006, situação até então desconhecida.
Aduz que, de forma fraudulenta, seu nome foi
lançado como sendo ocupante do cargo de diretora da sociedade
cooperativa ora ré CORPUSCOOP, sendo que registrou tal ocorrência
perante a autoridade policial.
Esclarece que, em verdade, no período entre
janeiro a julho de 2006, trabalhou apenas em outra sociedade
cooperativa, qual seja, a VALORCOOP, mas sem registro formal na
CTPS, cooperativa esta que a representante da ora ré ROSIMEIRE é
diretora administrativa.
Desse modo, pede sua exclusão/retirada dos
registros relativos à sociedade cooperativa ora ré CORPUSCOOP (fls.
1/9, 33/34 e 41/42).
O presente recurso não merece provimento.
Cumpre registrar que o feito está em condições
de julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 3o, CPC.
No caso, o pedido da autora é de exclusão dos
quadros de cooperado da extinta CORPUSCOOP - COOPERATIVA DE
TRAB DOS PROF DOS CENTROS (fls. 29/30).
Alega que sua assinatura teria sido inserida de
forma fraudulenta nos atos constitutivos da sociedade cooperativa ré.
Na espécie, constata-se que em 21/11/2006 foi
criada a referida Sociedade Cooperativa ré e em 28/03/2008, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001100-22.2018.8.26.0008 -Voto no 24629
5
da assembleia geral, foi decidido pelo encerramento da referida
CORPUSCOOP. A JUCESP deferiu seu encerramento formalmente em
19/01/2009 (fls. 29/30 e 43/80).
Em sua inicial, a autora alegou que a assinatura
que consta no referido ato de constituição da Cooperativa CORPUSCOOP
é falsa e que poderia demonstrar por provas, inclusive testemunhal (fls.
41/42).
Citada, a ré CORPUSCOOP alegou que “Conforme
Ata de Constituição, com Assembleia realizada em 06 de fevereiro de
2006 (Doc. 3), consta expressamente a Requerente como Diretora
Comercial, com mandato de 4 (quatro) anos.
Pela documentação anexa, é possível observar
que tanto a Ata de Constituição e Estatuto do Social possuem a
assinatura e rubrica da Requerente, bem como os documentos pessoais
dela e ficha de assinatura possuem reconhecimento de firma.
A bem da verdade, a Requerente participou
apenas no ato da constituição da Cooperativa, atuando apenas como
“sócia fundadora”, e após 4 (quatro) meses da constituição nunca mais
apareceu, nem a Requerida teve notícias suas, o que levou a requerer a
retirada de seu nome quando da Ata de Encerramento da Cooperativa.
No tocante a Valorcoop, a Requerente também
atuava de forma inexpressiva, pouco comparecia à Cooperativa ou nas
empresas tomadoras de serviço. Até mesmo pela pouca demanda que a
Cooperativa possuía - o que levou ao seu encerramento em 2008.” (fls.
92) (g/n).
Como se pode notar, a ré CORPUSCOOP
apresentou sua Ata de Constituição com a Lista de Presença, seu
Estatuto Social, os documentos pessoais dos presentes, bem como os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001100-22.2018.8.26.0008 -Voto no 24629
6
atos realizados para seu encerramento (fls. 105/106, 107/114,
115/116, 117/135, 136/141 e 142/151).
E na sequência, instada a especificar provas, a
autora não requereu qualquer prova para demonstrar a alegada
falsidade da assinatura, tendo, inclusive, pugnado pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 159 e 161).
Vê-se, pois, que as alegações da autora não
restaram demonstradas, cujo ônus lhes cabia, nos termos do art. 373,
I, CPC 2015, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.
Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Declaração de
inexistência de relação jurídica. Falsificação de assinatura para inclusão
do nome do autor em contrato social. Contrafação que só se prova por
meio de perícia grafotécnica. Não atendimento das solicitações do
perito. Controvérsia recursal resumida à validade do ato, mormente
porque se trata de assistido da Defensoria Pública. Irrelevância.
Realidade que já foi considerada no §2o do art. 186 do CPC. Presunção
de validade da intimação pessoal realizada no endereço indicado na
inicial, ainda que recebida por terceiro. Inteligência do parágrafo único
do art. 274 do CPC. Hipótese que não implica em frustração do ato e
não enseja intimação por oficial de justiça. Preclusão reconhecida.
Impertinência dos outros meios de prova. Sentença devidamente
fundamentada. Cerceamento do direito à prova não configurado.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n°
0212757-15.2009.8.26.0006, Rel. Hamid Bdine, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 07/02/2018) (g/n).
E, considerando o trabalho adicional realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001100-22.2018.8.26.0008 -Voto no 24629
7
em grau recursal da parte recorrida, os honorários advocatícios devem
ser majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§2° e §11, CPC/2015, quantia a ser atualizada pelos índices da tabela
prática editada pelo TJSP desde a data do acórdão, observada a
gratuidade concedida.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator